Tribunal: TJMT
Processo: 1055639-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055639-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLENE PANTERLINE PIMENTA - CPF: 853.659.041-68 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055639-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1055639-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrida
:
Sirlene Panterline Pimenta.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL DEVIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055639-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1055639-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrida
:
Sirlene Panterline Pimenta.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição dos Valores Pagos Indevidamente e Indenização por Danos Morais
.

Origem:
3°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
218946678
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 10.000,00
(dez
mil reais
) e à restituição dos valores

descontados indevidamente da conta da recorrida de forma dobrada.

Recurso Cível Inominado
(Id.

218016391
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral e/ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
218946684): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055639-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1055639-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrida
:
Sirlene Panterline Pimenta

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição dos Valores Pagos Indevidamente e Indenização por Danos Morais
proposta por
Sirlene Panterline Pimenta
em face de
Banco do Brasil S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço, diante das cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrida, em síntese, alega ter constatado que foi descontado em sua conta corrente, perante o banco recorrente, valores a título de “Tarifa Pacote de Serviços” não contratados, na quantia de R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos), salientando que nunca contratou tal serviço.

Em contraponto, o banco recorrente, em síntese,
alega que os descontos foram legais, tendo em vista que os serviços foram devidamente contratados
.

Da análise detida dos autos, verifica-se q
ue não há qualquer documento que comprove a legalidade dos descontos ora questionados, bem como não há qualquer documento assinado pela recorrida demonstrando a anuência da parte adversa na contratação do seguro em questão.

Diante disso e, considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, conclui-se como verossímeis as alegações do consumidor recorrido.

Com efeito, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Registre-se que o Código do Consumidor determina, em seu artigo 42, parágrafo único, que, quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança foi indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de cobrança indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao autor recorrido.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024